Tribunal: TJMT
Processo: 1035330-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1035330-08.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente ao interpor o Apelo. Diante da falta de provas da atual condição financeira, determinei que trouxesse documentos nesse sentido, o que não foi atendido.
Como é cediço, deve ser concedida a gratuidade ao cidadão que declarar a condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.
Para tanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).
Destaca-se com isso que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de penúria, mas sim em momento em que não pode efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade e estar acompanhada de elementos que corroborem a alegada condição de hipossuficiência.
Na hipótese, apesar de o Recorrente ter sido intimado para trazer documentos aptos à comprovação dos seus ganhos (ID. 53886471) no prazo de 05 (cinco) dias, não atendeu à determinação (ID. 55254981).
Assim, sem prova da sua real situação financeira, não há como considerá-lo necessitado nos termos da lei, motivo pelo qual a benesse não merece acolhida.
Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Intime-se para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora